Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001828-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[F F S DE OLIVEIRA JUNIOR - ME - CNPJ: 09.269.651/0001-56 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME - CNPJ: 07.634.857/0001-02 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA DE DESACORDO COMERCIAL C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– MÓVEIS PLANEJADOS – ATRASO NA ENTREGA E DEFEITO NA FABRICAÇÃO – PERTINÊNCIA DA SENTENÇA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS MÓVEIS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA E DE TODOS OS CHEQUES, PROTESTADOS OU NÃO E A RESTITUIÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RECEBIDOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – DANO MORAL – MERO DISSABOR - NÃO CONFIGURADO – SETENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pertinente a manutenção da sentença com a determinação de devolução dos móveis planejados em razão do atraso na entrega e defeito de fabricação, bem como a restituição dos valores recebidos até a data da sentença e de todos os cheques, protestados ou não e a restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos mediante o fornecimento de combustível. Todavia, de rigor o afastamento da indenização por dano moral, pois o mero descumprimento de ajuste contratual não é por si só, apto a gerar o dever de indenizar se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, ao vexame, ao sofrimento ou constrangimento perante terceiros, por se tratar de mero aborrecimento ou dissabor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020